Tribunal: TJSP
Processo: 0001588-45.2005.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0001588-45.2005.8.26.0397; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 17/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Nuporanga

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/02/2021

Data de publicação:

17/03/2021

Ementa:
Art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 210/67 – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na falta de provas – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cumpre manter-se a absolvição por ausência de prova à condenação.

Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10

Ementa:

Art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 210/67 – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na falta de provas – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cumpre manter-se a absolvição por ausência de prova à condenação.

Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação ou improvido seu recurso – Fluência, entre a data dos fatos e a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e entre esta última data e a de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação ou improvido seu recurso, na hipótese de, entre a data dos fatos e a data em que foi recebida a denúncia (fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10) e entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.